Tribunal: STF
Processo: RHC 234963
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 839.602/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ofereceu denúncia em desfavor de LUCAS OLIVEIRA SILVA, FELIPE AUGUSTO DA SILVA, RODRIGO PIVA VERONESI e MÁRIO SÉRGIO JUNQUEIRA RAMOS, vulgo "Serginho", ao argumento de que, no dia 29 de agosto de 2014, às 17h20, na Rua Nair Goulart de Carvalho, n° 505, Jardim Mantiqueira, nesta cidade e Comarca de Poços de Caldas/MG, os acusados, qualificados respectivamente às fls. 03, 05, 49 e 79, receberam e ocultaram um veículo BMW Z4, placa original BMW-9975 que estava com placa clonada FBN-3880, ciente de sua procedência ilícita, conforme auto de apreensão de fls. 13 e laudo pericial de fls. 45/46. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, sem, contudo, reduzir a pena fixada. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual. Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTOS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL PREVISTO NO ART. 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO DE VONTADES ENTRE RÉU E DEFENSOR. PREVALÊNCIA DA PONDERAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL NAS RAZÕES DO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A não interposição de recursos extraordinários (ou os respectivos agravos) pela Defesa Técnica não evidencia desídia, pois, com fundamento no princípio da voluntariedade dos recursos, previsto no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, a ela cabe a análise da conveniência e oportunidade a respeito do manejo das referidas via de impugnação. 



    2. "O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto à interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa" (STF, RE 188.703/SC, Rel. Ministro FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 04/08/1995, DJ 13/10/1995). 



    3. A inovação argumentativa nas razões do agravo regimental não é admitida. 



    4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: o paciente expressou claramente que queria recorrer com o envio de 7 ofícios para a intimação da defensoria pública apresentar Agravo em Recurso Especial dentro do prazo, o que não foi determinado pela nobre Desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No caso dos autos não foi conflito de vontades entre réu e defensor; não foi aberta vista conforme solicitado à defensoria pública. Requer, assim, o provimento do recurso, para reabertura de prazo para apresentação do agravo em recurso especial em favor do paciente com intimação desta defensora constituída. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o Recurso Especial interposto em favor do ora paciente, oportunidade em que, ao contrário do alegado, a Defensoria Pública foi devidamente intimada, tomou ciência de tal decisão e optou por não apresentar outro recurso. 



    Nesse contexto, a alegação de ausência de defesa técnica pela circunstância de a Defensoria não ter interposto o respectivo Agravo em Recurso Especial foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    [...] a não interposição de recursos extraordinários (ou os respectivos agravos) pela Defesa Técnica nem sequer evidencia desídia, pois, com lastro no princípio da voluntariedade dos recursos, previsto no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, a ela cabe a análise da conveniência e oportunidade a respeito de eventual interposição dos recursos extraordinários. 



    Realmente, vigora na legislação processual penal (CPP, art. 574) o princípio da disponibilidade dos recursos, razão pela qual o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de há muito e reiteradamente, tem entendido (a título de exemplo, no RE criminal 89.965, RHC's 59.765, 59.888, 61.716, 66.032, HC's 58.696 e 70.725) que a Defensoria Pública, devidamente intimada, não tem o dever de recorrer, dada a regra da voluntariedade do recurso (HC 82053, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 13/9/2002). Na mesma linha de consideração: HC 104166, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; HC 110592, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 90102, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ 8/6/2007; HC 81914, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ 22/11/2002; e HC 219454 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2022; esse último assim ementado: 



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Assim como assentou o STJ, “não há dúvida quanto à efetiva ciência do ato, posto que além da intimação por edital, conforme anteriormente dito, a defesa técnica nomeada pelo réu foi regularmente intimada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. (…) Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, a não interposição do recurso, uma vez intimada a defesa técnica do acusado que respondeu solto à ação penal, por influência do princípio da voluntariedade não caracteriza cerceamento de defesa ou vício de qualquer natureza”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Além disso, a hígida formação da coisa julgada não está condicionada à interposição de todos os recursos previstos em lei. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONFORMISMO DO ACUSADO MANIFESTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão de habeas corpus de ofício na hipótese de mera ausência de interposição de recursos excepcionais, ante o princípio da voluntariedade dos recursos. Precedentes: HC 105308, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014; HC 110592, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012.



    3. A hígida formação da coisa julgada não pressupõe o esgotamento de todos os meios recursais disponíveis.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 962071 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/9/2017)



    Se não bastasse, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado, com vistas a nulificar o trânsito em julgado da condenação imposta pela primeira instância e confirmada pelo Tribunal local. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente